Tribunal: TJSP
Processo: 1501316-53.2022.8.26.0470
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas e que não foram objeto de recurso.
Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Réu não admitiu a prática criminosa em sede judicial e nem em sede policial.
Causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei Antidrogas demonstrada. O

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas e que não foram objeto de recurso.
Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Réu não admitiu a prática criminosa em sede judicial e nem em sede policial.
Causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei Antidrogas demonstrada. O próprio acusado confirmou que conduzia o carro desde a cidade de Maringá/PR e foi interceptado pelos policiais em Porangaba/SP. O destino final era a cidade de São Paulo/SP. Configurada.
Pena devidamente aplicada. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas. Grande quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do apelante.
Regime inicial semiaberto mantido ante a falta de recurso do Ministério Público, sob pena de reformatio in pejus. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o montante da pena aplicada.
Pleito de afastamento da pena de multa. Impossibilidade.
Recurso do réu não provido.